Tribunal: CARF
Processo: 15253.000048/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15253.000048/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.506 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/07/1992 a 30/09/1995
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO REBATE AS RAZÕES DA
DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da
decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser
modificada deve ser mantido por falta de dialeticidade com a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por economia processual, adoto e reproduzo o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo a seguir:
Trata o presente processo de DCOMPs, por meio das quais pretendeu-se compensar
débitos de PIS (código 6912), Cofins (código 5856) e IRPJ (código 5993) no valor total
de R$ 146.759,89, com crédito proveniente de pagamento a maior de PIS/Pasep
reconhecido judicialmente na ação judicial n° 1998.38.02.000482-7.
A decisão judicial relativa A. Ação Declaratória n° 1998.38.02.000482-7, transitada em
julgado em 18/05/2004, declarou compensáveis os valores pagos a maior a titulo de PIS
nos moldes dos Decretos-lei es 2.445/88 e 2.449/88, com contribuições vincendas do
próprio PIS, conforme previsto no artigo 66 da Lei n° 8.383/91 e assegurou à
Administração Pública a fiscalização e o controle do procedimento de compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15253.000048/2009-60
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.506 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000048/2009-60

Determinou também a atualização do indébito desde o recolhimento pelo
ORTN/OTN/BTN/INPC/UFIR, bem como • juros de mora de 1% ao mês até a
instituição da taxa Selic, e por esta desde então, nos termos do art. 167 do CTN. A
referida decisão passada em julgado ainda considerou a base de cálculo do PIS como o
faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, sem a incidência de
correção monetária.
Por meio do despacho decisório de fls. 222 a 231 e de acordo com os cálculos efetuados
as fls. 32 a 41, a DRF/Uberaba/MG, em 06/05/2009, reconheceu o direito creditório no
valor de R$ 82.779,00 (atualizado até 15/07/2004) e homologou parcialmente as
DCOMPs, autorizando apenas a utilização do crédito reconhecido para quitação dos
débitos de PIS, sob o fundamento de que a decisão judicial somente autorizou a
compensação do crédito reconhecido com débitos do próprio PIS, e não com débitos de
tributos diversos.
Cientificado da decisão por via postal em 22/05/2009 (fl. 251v), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 19/06/2009 (fls. 252 a 260) na qual
alega, em síntese:
• Que o valor do crédito apurado pela autoridade administrativa está incorreto, pois de
acordo com a memória de cálculo apresentada o valor atualizado para o mesmo período
totalizou R$ 127.277,65, corrigido de acordo com as normas de atualização de débitos
utilizados pela RFB;
• Que a decisão judicial determinou a compensação entre tributos da mesma espécie
seguindo os ditames da Lei n° 8.383/91;
• Que de acordo com a nova legislação que dispõe sobre compensação (Lei n°
9.430/96), é possível a compensação de tributos de espécies diferentes, desde que
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e desde que atendidos os
requisitos da norma disciplinadora.
Recorre-se a jurisprudência do STJ e legislação tributária para corroborar os seus
argumentos.
o relatório.
A lide foi decidida pela 1a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG nos termos do
Acórdão no 09-36.420, de 18/08/2011 (fls.282/286), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade, para homologar as compensações
dos débitos de Cotins (código 5856) e IRPJ (código 5993) informadas nas DCOMPs acostadas
aos autos, até o limite do direito creditório originalmente reconhecido e ainda não utilizado
(ressalte-se que já foram homologadas pela DRF de origem as compensações de débitos de
PIS/Pasep), nos termos da ementa que segue:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/07/1992 a 30/09/1995
COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS DIFERENTES.
Deferida a petição para compensar o PIS com essa própria contribuição, em decisão
transitada em julgado, é possível também a compensação com outros tributos e
contribuições, desde que nos termos da legislação de regência à época do confronto
entre os débitos e créditos e ainda sem ofensa aos fundamentos e aos limites objetivos
da coisa julgada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte se insurge contra os
valores que tem direito a compensar (fls.315/322), pois conforme memória de cálculo o valor
atualizado para o mesmo período totalizou R$ 127.277,65.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.506 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000048/2009-60

Por fim, requer a Recorrente seja julgada procedente in totum presente recurso
voluntário com a homologação das compensações relacionadas nos pedidos de nos DCOMP's:
42908.61060.150704.1.3.54-8679;
11934.39269.160904.1.7.54-8699;
03620.82456.150904.1.3.54-0077; 38705.90255.151004.1.3.54-0081.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 06/03/2012 (fl.292) e protocolou
Recurso Voluntário em 04/04/2012 (fl.315) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
O recurso é tempestivo. No entanto, constato que não foi atendido o pressuposto
extrínseco de admissibilidade, ainda que esta seja bastante relativizada no processo
administrativo fiscal por se aplicar o princípio do formalismo moderado, mas isto não é sinônimo
de desnecessidade de ser apresentado o mínimo de arrazoado dialético para combater as razões
de decidir da decisão recorrida.
A questão é que não se observa no recurso uma só linha impugnando
especificamente o conteúdo decisório da decisão de primeira instância, para apontar o error in
procedendo ou o error in iudicando nas conclusões da decisão atacada e, então, fundamentar, o
mínimo possível, o motivo para reforma ou nulidade da decisão guerreada.
No presente caso, o conflito remanescente reside exclusivamente nos cálculos, já
que o Acórdão acolheu a pretensão da Recorrente no sentido de compensar os valores pagos a
título da contribuição para o PIS com outros tributos, como constava do seu pedido inicial.
Defende a Recorrente que “o valor apontado na decisão recorrida deve ser
revisto, considerando-se como valor do crédito o total apontado pela contribuinte, como se vê
da memória de cálculo (Doc. 02), ou seja, o valor de R$ 127.277,65 (cento e vinte e sete reais,
duzentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), atualizado até 15/07/2004”.
Alega que houve erro de cálculo no montante a ser restituído, contudo, não
apresentou nenhum argumento específico que evidenciasse qual foi o erro cometido pela
Delegacia Regional, valendo-se apenas do demonstrativo no 02, anexado à petição da
manifestação de inconformidade à fl. 280.
Em contra partida, na fl. 232 a autoridade informante diz que efetuou os cálculos a
partir dos recolhimentos realizados entre julho/92 a setembro/95, para atender ao que restou
decidido na ação judicial. Confira-se o texto:
Diante da determinação expressa do Poder Judiciário, de que a base de cálculo do PIS
— Faturamento devido no período de vigência dos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88,
declarados inconstitucionais, seja o "faturamento" do sexto mês anterior ao seu período

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.506 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000048/2009-60

de apuração (semestralidade), conforme interpretação dada ao art. 6°, parágrafo único,
da LC 07/70, realizamos a amortização dos débitos devidos a título de PIS-
Faturamento, mediante a utilização dos pagamentos relativos ao período de
apuração compreendido entre julho/92 a setembro/95, em conformidade com o
pleito apresentado judicialmente (fls. 76 a 99, vol. I). (grifou-se)
A decisão da Delegacia foi baseada nas conclusões do parecer citado acima
(anexado ás fls. 226/235), de sorte que o direito creditório foi reconhecido apenas em parte. As
restrições foram:
Apresentando apenas uma planilha, sem especificar os pontos de discordância e sem
aduzir quaisquer argumentos ou documentos comprobatórios, o interessado alega que de
acordo com a memória de cálculo juntada à fl. 268, o valor atualizado do direito
creditório perfaz o montante de R$ 127.277,65 e não o valor de R$ 82.779,00
reconhecido no despacho decisório.
Entretanto, neste quesito, não assiste razão ao requerente, pois não foram encontradas
quaisquer impropriedades na apuração do direito creditório.
Os cálculos de fls. 32 a 41 foram efetuados nos estritos termos da decisão judicial por
meio do sistema "Crédito Tributário Sub Júdice" - CTSJ (homologado pela RFB),
imputando-se os pagamentos e realizando-se a consolidação dos débitos e créditos do
contribuinte, isto é, o cotejo entre a data do pagamento e a do vencimento, calculando
eventuais multas e juros devidos, aplicando as alíquotas pertinentes as bases de cálculos
e, por fim, realizando o encontro de contas entre o valor recolhido e o efetivamente
devido e atualizando os valores recolhidos indevidamente nos termos determinados pela
decisão judicial.
Além disso, verifica-se que na planilha de apuração do crédito apresentada fl. 268, o
contribuinte erroneamente considerou os valores recolhidos a titulo de PIS como
integralmente indevidos, deixando de amortizar dos referidos recolhimentos os valores
de PIS apurados e devidos nos termos da LC n° 07/70, conforme determinado
judicialmente.
Portanto, conclui-se improcedente a contestação quanto ao valor do direito creditório
apurado.
No Recurso a interessada apenas repete o que foi dito na impugnação, invocando
o doc. 02, mas não contesta a afirmativa constante do Acórdão, quanto ao argumento claramente
exposto, no sentido de que o demonstrativo por ela apresentado na manifestação, apontou como
indevido o recolhimento total efetuado a título de PIS, sem fazer a dedução do que estava em
consonância com as regra da Lei Complementar, e tendo em vista o princípio da dialeticidade,
que deve nortear o direito recursal, há que se considerar como não contestado o Acórdão, neste
particular.
Nesse contexto, deveria ter a Recorrente, no mínimo, negado a afirmativa
constante do Acórdão. Como nada disse, há que se considerar como não contestado o argumento
de que o valor apontado na decisão recorrida deve ser revisto, com base na memória de cálculo
(Doc. 02), pois como consta, com clareza, no texto do Acórdão recorrido, “verifica-se que na
planilha de apuração do crédito apresentada fl. 268, o contribuinte erroneamente considerou os
valores recolhidos a titulo de PIS como integralmente indevidos, deixando de amortizar dos
referidos recolhimentos os valores de PIS apurados e devidos nos termos da LC n° 07/70,
conforme determinado judicialmente”. Em outras palavras, não basta ser contra: é preciso, no
mínimo, contestar.
Nesse sentido, a falta de dialeticidade do recurso impede qualquer nova decisão
sobre a matéria. Essa é a jurisprudência desse Conselho sobre a matéria, conforme ementa de
recurso julgado pela Ilustre Conselheira Lívia De Carli Germano:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.506 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000048/2009-60

IMPUGNAÇÃO.
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da decisão
supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser modificada
autoriza a adoção, como razões de decidir, dos fundamentos da decisão recorrida, por
expressa previsão do regimento interno do CARF.
(Processo no 10935.002797/201072 - Acórdão no 1401-002.365 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária - Sessão de 11 de abril de 2018)
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por falta de
dialecidade.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital